Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CONTRANGIMENTO ILEGAL E LESÃO CORPORAL. ESTUPRO E LESÕES CORPORAIS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tendo sido as declarações extrajudicias da vítima acerca do cometimento, pelo acusado, do crime de constrangimento ilegal e lesão corporal, corroboradas em juízo, sobretudo porque ausentes outros elementos de prova nesse sentido, deve ser mantida a absolvição do acusado por tais delitos, tendo em vista o princípio do in dubio pro reo.
2. Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nos delitos sexuais os quais, geralmente, são cometidos de forma oculta, deve ser ela firme e segura para ensejar a condenação, encontrando alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie. Na espécie, a vítima apresentou versões contraditórias sobre os fatos, o que fragiliza sua afirmação acerca da ocorrência do crime de estupro e/ou lesão corporal. Não se olvida que, depois de todas as ocorrências policiais registradas, a vítima voltou à convivência com o suposto agressor, o que indica que não houve agressões, mas sim atos consentidos dentro da privacidade do casal, os quais, após mais uma turbulência, podem estar sendo utilizados como revide.
3. Nesse sentido, fica mantida a sentença de absolvição por insuficiência de provas.
4. Recurso conhecido e desprovido.